Tribunal: TJDFT
Processo: 0723978-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723978-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que a Agravante apresentou declaração de imposto de renda, relativa ao ano-calendário de 2022, em que declarava o recebimento mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de aluguéis (ID 159067905, na origem). Posteriormente, a referida declaração foi retificada (ID 159067907, na origem), excluindo os rendimentos observados pelo d. Juízo a quo na decisão agravada. Ademais, verifica-se que a Recorrente ajuizou ação executiva (Processo no 0011381-79.2023.8.07.0001) que tem por objeto contrato de locação de imóvel no Lago Sul. Nesse sentido, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, intime-se a Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a titularidade do bem localizado no SHIS QI 5 CONJUNTO 16, Lago Sul, bem como para juntar aos autos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, inclusive de aplicações financeiras, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator